Tribunal: TJES
Processo: 0000533-67.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000533-67.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALMEIDA KOPPE

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Segundo o STJ o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, não podendo a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a haver doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

II – A sentença, assim como a recusa de cobertura da Seguradora no caso concreto, tomam o fato de a Segurada ter sido diagnostica com neoplasia mamária em 2011, a impor manifesta presunção de que em 2017 havia uma doença preexistente, presumindo que conviveu todo esse período a Segurada com câncer mamário, supondo que fora aquele câncer diagnosticado ainda em 2011 que levou a Segurada a óbito.

III - A prova dos autos não permite a conclusão de doença preexistente, pois constam dos autos os exames médicos realizados pela Segurada após a cura do câncer mamário (2011), em necessário e devido acompanhamento médico de rotina em casos tais, no que destacam-se os laudos de exames de mamografia datados dos anos de 02/2015, 03/2016, 08/2016 e 03/2017, em que, de forma uníssona ao longo desse período, se constata não haver alterações indicativas de neoplasia em ambas as mamas da Segurada.

IV – Doença preexistente presumida. Ausência de prova. Má-fé não comprovada. Prévios exames médicos não exigidos. Cobertura devida.

IV – Nos contratos de seguro a correção monetária incide a partir da contratação, com base no INPC/IBGE, enquanto os juros de mora restam incidentes a partir da citação, pela taxa SELIC, momento a partir do qual não haverá incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

V - Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000533-67.2019.8.08.0042

APELANTE: MARCELO ALMEIDA KOPPE

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. RALPH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

MARCELO ALMEIDA KOPPE

face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de indenização securitária e por danos morais, vertida em face de
BANESTES SEGUROS S/A,
tendo por objeto seguro de vida de sua esposa, que veio a falecer em razão de neoplasia mamária, cobertura negada pela Seguradora sob a alegação de doença preexistente.

Afirma o Apelante que a sentença merece reforma, pois sua esposa (segurada) encontrava-se em perfeitas condições de saúde ao tempo da contratação do seguro. Aduz que o contrato fora firmado em 2017 e que ainda em 2011 a Segurada passou por tratamento e fora curada de um câncer de mama, não padecendo de nenhuma doença ao tempo da contratação do seguro. Alega que os documentos constantes dos autos demonstram que entre 2014 e 2017, data da contratação, a Segurada gozava de boa saúde, trabalhando e praticando esportes. Afirma que sua Esposa tomou conhecimento do novo câncer apenas em 2018, mais de 01 ano após a contratação do seguro. Acresce que ao tempo da contratação não fora exigido nenhum tipo de exame médico da Segurada e que as respostas ao questionário prévio à contratação foram negativas pois as perguntas remetem aos 05 anos anteriores, período no qual não padeceu de nenhuma doença, não havendo omissão ou má-fé nas respostas dadas por sua esposa à época.

Em contrarrazões, afirma a Apelada o caráter preexistente da doença que levou a Segurada a óbito (neoplasia de mama), dizendo omitida a informação ao tempo da contratação. A tanto aduz que a Segurada foi diagnosticada com câncer de mama ainda em 2011, tendo se submetido naquela época a procedimento cirúrgico para retirada de parte da mama direita, vindo a falecer em 17/12/2018 por neoplasia de mama, concluindo, assim, que ao tempo da contratação do seguro (em 27/11/2017) a segurada já era portadora dessa doença e dela estava ciente. Alega que responsabiliza-se a Segurada pelas informações omitidas na proposta de seguro, ao negar a existência de doença, dizendo, assim, devida a recusa de cobertura, que se deu em exercício regular de seu direito. Em trato subsidiário, afirma que o seguro funeral possui limite máximo de indenização, devendo ser comprovadas as despesas. Aduz, ainda, não ter sido devolvido o tema do dano moral, dizendo-os não caracterizados, além de afirmar que correrem os juros de mora a partir da citação.

Por fim, impugna o Apelado os documentos acostados pelo Autor junto à Apelação, ao que respondeu o Recorrente tratarem-se de documentos somente agora disponibilizados pelo Hospital que atendeu a
de cujus
.

Pois bem.

De início, rejeito a impugnação da juntada de documentos pelo Autor já ao tempo de sua apelação.

Tais documentos materializam o prontuário médico relativo ao período de atendimento da Segurada prévio ao seu falecimento, ou seja, já em 2018, o que a mim revela pouca ou mesmo nenhuma interferência no caso dos autos que volta-se à existência e mesmo à ciência de doença preexistente ao tempo da contratação do seguro, havida ainda em 2017, ao que pouco ou nada contribui a aludida documentação, eis que lhe é posterior.

Ademais, colhe-se dos autos (pág. 211) informação do Nosocômio respectivo, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, dando conta da dificuldade na localização e recuperação dos prontuários de seus pacientes, entre eles a Segurada, em razão das conhecidas chuvas que alagaram os seus setores administrativos.

Vale, ainda, consignar, que o entendimento que tenho como já consolidado no âmbito do STJ, figura no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e desde que inexista o intuito deliberado de ocultação ou mesmo a imposição de surpresa para o juízo, em vantagem daquele que os apresenta.

Nos dizeres da Corte Superior de Justiça, “(...)
pode ser admitida a juntada de
documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado
, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.
” (STJ, REsp 1.719.131/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

Em precedente outro, restou claro que “
O STJ possui jurisprudência no sentido de que
é admissível a juntada de documento em outras fases do processo, até mesmo na via recursal
, desde que respeitado o princípio do contraditório e inexistente a má-fé.
” (AgInt no AREsp n. 1.420.323/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 4/5/2020.)

Válida é a lição de Cândido Rangel Dinamarco sobre o tema:

“Os documentos são ordinariamente trazidos aos autos por iniciativa das partes. O momento normal para fazê-lo é (...) o da primeira participação de cada uma das partes no processo (art. 396). Não há, contudo, a obrigatoriedade da exibição de documentos logo nesse momento inicial, salvo quando indispensáveis à propositura da demanda (art. 283 (...).
Além disso, a interpretação sistemática do art. 396 do Código de Processo Civil tem propiciado uma flexibilização racional das exigências que contém, admitindo-se a exibição ulterior de documentos sempre que o retardamento não seja fruto de um espírito de ocultação premeditada e do propósito de surpreender o juízo ou a parte contrária (STJ) e desde que o estado do procedimento o permita
(...). (In Instituições de Direito Processual Civil, vol. III; São Paulo: Malheiros, 2002, p. 582-583).

Na hipótese dos autos, à luz do entendimento vertido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra a má-fé por parte do aqui Apelante, nem tampouco o intuito premeditado de ocultação da prova ou de surpresar o Juízo em prol de vantagem processual que, frise-se, não existe na concretude do caso, restando, no mais, atendido o devido processo legal, posto que devidamente aberto o contraditório em relação à documentação acostada.

Logo, entendo que os documentos aludidos merecem ser admitidos, no que
rejeito a impugnação apresentada.

Pois bem.

Adentrando o mérito recursal, como visto o caso gravita entorno da alegação de doença preexistente, motivadora da negativa de cobertura securitária, doença que teria sido omitida pela Segurada (Esposa do Autor) ao tempo da contratação do seguro de vida, que veio a falecer em função de neoplasia mamária.

Resta incontroverso no caso presente a contratação do seguro pela esposa do Autor (beneficiário) em novembro de 2017, o falecimento da Segurada em dezembro de 2018, em razão de neoplasia mamária, bem como, o fato de que a Estipulante fora diagnostica e sujeitou ao tratamento de câncer de mama ainda em 2011.

No mais, não paira controvérsia sobre a não exigência de prévio exame médico da Segurada quando da contratação do seguro, não sendo controvertido, ainda, que a negativa de cobertura pela Banestes Seguros fundou-se na preexistência da doença que levou a Segurada a óbito. (fl. 93)

A sentença recorrida entendeu que o curto lapso temporal entre a contratação do seguro e o óbito da segurada, por si só, constituiria um indicativo da preexistência e ciência pela Segurada da patologia grave. Assim, em síntese, considerou a sentença que a Estipulante, desde o início de 2011 padecia de câncer de mama, sujeitando-se a tratamento com sessões de quimioterapia e exames oncológicos, realidade omitida ao tempo da contratação do seguro, a não fazer jus à cobertura securitária.

Com a devida vênia a sentença me parece dissociada da prova dos autos, revelando verdadeira presunção, sem base probante de sustentação, de que aquele câncer diagnosticado e tratado ainda em 2011, foi o que gerou a morte da Segurada em 2018.

A prova contida nos autos, a mim, deixa muito claro que, de fato, a Segurada descobriu estar acometida de neoplasia mamária em 2011, mas ainda naquele ano, portanto,
06 anos antes de firmar o contrato de seguro
objeto dos autos
, submeteu-se ao tratamento médico devido, sendo asseverada a
cura
de seu câncer naquela oportunidade.

A tanto fora submetida a Segurada além de quimioterapia, a cirurgias de segmentectomia e mastoplastia redutora da mama direita, o que, em linhas gerais significa a retirada integral ou de parte da mama acometida pela neoplasia (fls. 90-verso, 115 e 118).

Lembro que os prontuários médicos da Autora relativos ao ano de 2011 em diante não foram acostados aos autos, destacando o nosocômio responsável, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, as dificuldades impostas pela inundação de suas dependências pela cheia do Rio Itapemirim, conforme documento de página 211.

Contudo, constam dos autos os exames médicos realizados pela Segurada após a cura do câncer mamário em 2011, exames necessários devido ao acompanhamento médico de rotina em casos tais, no que destaco os
laudos de
exames de mamografia datados d
e
02/2015, 03/2016, 08/2016 e 03/2017
,
em que, de forma uníssona ao longo desse período, se consta
t
a
não haver alterações indicativas de neoplasia
em ambas as mamas da Segurada
, tudo como se vê às fls. 115/118.

De tais exames, para além da indicação de normalidade das mamas, alguns pontos merecem destaque.

Em todos esses laudos médicos há a indicação de nova mamografia em 02 anos, agindo prudentemente a Segurada ao realizá-los anualmente, quando não o fez semestralmente.

Há nos referidos laudos, no campo “INDICAÇÃO”, a seguinte descrição: “MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO:
Paciente já tratado de câncer de mama.”

Mas merece especial atenção o exame de
mamografia
realizado em 28/03/2017, porquanto figura como exame
de
médico realizado alguns meses antes da contratação do seguro, em que não há nenhuma espécie de indicação de que padecia a Segurada de neoplasia mamária.

A realidade de tais exames médicos causou-me espécie quando cotejada a sentença, que eles desconsidera, pois as razões do Juízo
a quo
, com a devida vênia, revelam uma verdadeira presunção de que ao tempo da contratação havia e estava ciente a Segurada de uma doença grave, que fora deliberadamente omitida.

A realidade dos autos revela que a sentença encontra-se dissociada das provas ali presentes, como já dito.

O entendimento de que o curto o prazo entre a contratação do seguro e o falecimento da Segurada, indicaria a ciência prévia da doença pela Estipulante, uma vez desacompanhado de elementos outros mínimos de prova, significa desconsiderar, em absoluto, o trato agressivo, irremissível e avassalador por vezes manifestado em tal espécie de doença.

A sentença, assim como a recusa de cobertura da Seguradora no caso concreto, muito claramente, tomam o fato de a Segurada ter sido diagnostica com neoplasia mamária ainda em 2011, a impor manifesta presunção de que em 2017 havia uma doença preexistente, ignorando o tratamento e a cura, supondo que conviveu todo esse período a Segurada com câncer mamário, presumindo que fora aquele mesmo câncer diagnosticado ainda em 2011 que levou a Segurada a óbito.

Em outras palavras, cumpre dizer, a Seguradora, em verdade, impôs a presunção de que se teve câncer de mama a Segurada em seu passado, a morte por câncer após a contratação do seguro, significava uma doença preexistente.

As conclusões da sentença, assim como negativa de cobertura da Seguradora, se deram, repita-se, sem base probante nenhuma.

A análise da averiguação do sinistro empreendido por empresa terceirizada, contratada da Apelada (fls. 85/89), e, consequentemente, a negativa de cobertura empreendida, revela que as conclusões ali vertidas se deram sem um mínimo de sustentação na realidade fática, revelam mera e clara conjectura, uma suposição sobre a preexistência da doença, em agir que tenho como deliberado a negar a cobertura contratual, enquanto simplesmente baseada no fato de que, um dia, teve câncer a Segurada.

A leitura da aludida averiguação de sinistro, me parece muito clara nesse sentido.

Diante de todo esse contexto, impera observar que a matéria objeto da lide encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que não deixa dúvidas de que
“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.” (SÚMULA 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

O entendimento do STJ me parece assente no sentido de que cumpre à seguradora a prova da preexistência da doença, do que não se desincumbiu a Apelada no caso presente.

Resta incontroverso, como já dito, que para efeito da contratação do seguro não impôs a Seguradora a sujeição da Segurada a nenhuma espécie de prévia consulta, avaliação ou análise médica, tampouco lhe exigiu laudos ou exames, sejam clínicos, de imagem ou laboratoriais.

Da súmula decorre, ainda, o entendimento de que, para a negativa de cobertura, a má-fé do segurado há de ser comprovada, o que, definitivamente, também não logrou êxito em fazer a Banestes Seguros no caso presente.

Apega-se a seguradora ao questionário preenchido pela Segurada ao tempo contratação do seguro, em que asseverou a Estipulante todas as respostas negativas para os questionamentos feitos, inclusive, sobre o diagnóstico de doenças e afastamento profissional por motivo de saúde.

De fato observa-se do documento de fl. 71, a resposta negativa da Segurada para todos aqueles questionamentos que fazem parte da avença e materializam a Declaração de Saúde do Segurado.

Ocorre que todas as questões que de alguma forma poderiam se relacionar a uma doença preexistente e, consequente, a uma omissão deliberada da Segurada, são expressas ao se remeterem apenas aos últimos 05 anos.

Ora, a Segura havia sido diagnosticada com o câncer mamário há cerca de 07 anos, e dele tratou-se e obteve a cura há pelo menos 06 anos.

Veja-se que as perguntas feitas no questionário são objetivas e remetem aos 05 anos anteriores, assim como são objetivas as respostas exigidas (sim ou não), não havendo margem no questionário a que o pretenso segurado relate outras intercorrências médicas de sua vida, anteriores ao prazo questionado.

Corroboram esta realidade os depoimentos prestados nos autos, conforme arquivo de mídia anexo, depoimentos estes de pessoas que encontravam-se junto da Segurada-Falecida ao tempo da contratação do seguro na instituição financeira Banestes, pois enquanto colegas de trabalho da
de cujus
, estavam juntas no Banco e juntas realizaram a contratação do mesmo seguro de vida que lhes foi oferecido.

Os depoimentos constantes dos autos são taxativos ao afirmar que,
por orientação do próprio gerente do Banco Banestes
, portanto, empresa pertencente ao mesmo conglomerado da Seguradora aqui Apelada, deveria a Estipulante responder de forma negativa aos quesitos, mesmo diante da expressa manifestação da
de cujus
de que havia sido diagnosticada e tratada do câncer anteriormente, afirmando as testemunhas ouvidas em Juízo que a resposta do preposto do Banestes foi a de que se havia passados 05 anos as respostas deveriam ser negativas.

Não há margem, portanto, a se falar em má-fé da Segurada, porquanto respondeu objetivamente aos questionamentos objetivos realizados, não se extraindo da referida documentação nenhuma espécie de informação falsa.

Tenho como cediço e pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania em caso como o dos autos, nos sentido de que "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da
má-fé do segurado
quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada,
não podendo ser presumida
, e, de outro, que
não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
(AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)
.”
(AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)
1

O precedente se amolda com perfeição ao caso em comento, na exata medida em que inexiste prova da má-fé da Segurada, que fora presumida com base em uma doença já curada, não realizando a Seguradora absolutamente nenhum exame médico na Segurada, para efeito da contratação.

Tal agir decorre muito claro da própria forma de contratação do seguro engendrada pela Apelada, que relega à instituição financeira Banestes, por meio de gerentes ou funcionários do Banco, a contratação de seguros, o que, na prática, não raro, é feito “a toque de caixa”, tão somente a bater metas de vendas impostas.

Tal perspectiva, que tenho como muito clara no caso dos autos e presente em nosso cotidiano, está, a meu ver, a corroborar, porque lhe é uma decorrência lógica, com a ideia de que dignou-se a Seguradora a deliberadamente presumir uma doença preexistente, em verdadeira suposição, em uma conjectura insustentável na realidade, assim agindo com o fim deliberado de impor a recursa de cobertura contratual.

Nessa perspectiva, desvela-se manifesta a ilegalidade da negativa de cobertura securitária no caso presente.

Aqui, abro um parêntese a dizer que, a despeito dessa realidade interpretativa, o pedido de dano moral não foi objeto de devolução nas razões de apelação.

Assim, devida a cobertura contratual, além da indenização por morte da Segurada, a apólice prevê a indenização por meio de “auxílio funeral”, além de “auxílio alimentação por morte”, tudo conforme quadro de coberturas contratadas constante do certificado individual de fls. 16.

O chamado “auxílio funeral” é limitado contratualmente ao valor nominal de R$ 5.541,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e um reais), além de ser devido a título de reembolso de despesas efetivamente comprovadas, como decorre cláusula especial 08 da apólice, vertida às fl. 80:

2 - DEFINIÇÕES DA COBERTURA

Entende-se por:

2.1 - AUXÍLIO FUNERAL - o reembolso de despesas fixas e comprovadas.

22 – DESPESAS FIXAS DE FUNERAL – são os valores comprovadamente gastos com o funeral do Segurado, para pagamento exclusivo das seguintes despesas:

a) Gastos de Traslado e Remoção do corpo do Segurado, exclusivamente, dentro do Território Nacional;

b) Aquisição de Urna/Caixão;

c) Contratação de Carretos;

d) Registro de Óbito em Cartório;

e) Compra de Jazigo;

f) Cremação;

g) Paramentos, entendidos como castiçais velas e aparelhos de ozona;

h) Mesa de Condolências, entendido como mesa para livro de presenças;

i) Velório, entendido como locação de sala velatória ou capela;

j) Serviços de Ornamentação, entendido como Véu, enfeite floral e uma coroa de flores.

A demonstrar suas despesas, junta o Autor as notas fiscais de fls. 20/21, cujos valores entendo inteiramente devidos, porquanto a nota fiscal de fl. 20 revela a compra de material para construção do jazigo de sua esposa, conforme alínea “e” acima, enquanto a nota de fl. 21 demonstra despesas com urna, ornamentação, paramentos, translado e véu, encontrando correspondência nas alíneas “a”, “b”, “g” e “j”.

No que toca o “auxílio alimentação por morte”, o valor previsto é de 3 parcelas de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), conforme fl. 16, revelando a detida análise dos autos que trata-se de pedido que não fora objeto de impugnação pela Seguradora, inexistindo qualquer menção a tal pleito em suas peças de defesa,
a revelar incontrovertido o pedido,
portanto, devida a indenização securitária
.

Por fim, com já definiu o STJ,
“A indenização de seguro deve ser atualizada monetariamente
a partir da contratação
, recompondo-se o valor da moeda. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.899.523/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.). “
Quanto à atualização monetária, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que
a correção monetária é devida a partir da data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, a fim de refletir o valor contratado atualizado.”
(AgInt no AREsp n. 986.361/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.). “
Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora,
visto tratar-se de eventual ilícito contratual" (AgInt no REsp 1.669.669/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018).
” (AgInt no AREsp n. 1.512.579/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Em trato complementar, cito o seguinte precedente de nossa Corte, que esclarece sobre os índices incidentes:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ);

2. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem
;

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária.

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021441-74.2012.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 03/Nov/2022)

Assim, face a todo esse conjunto de razões, conheço do apelo e lhe

DOU PROVIMENTO

para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Seguradora Apelada à cobertura contratual relativa à indenização pela Morte da Segurada,
do
auxílio funeral e
do
auxílio alimentação por morte, nos termos e limites da apólice, segundo os valores vertidos às fls. 16.

A correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa SELIC, momento a partir do qual não haverá incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da sucumbência mínima do Autor, condeno a Requerida-Apelada ao pagamento das custas, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido, considerando a natureza e a pouca complexidade da causa, o local da prestação do serviço, correspondente ao local de trabalho da patrona, e ainda, o razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
No mesmo sentido os seguintes precedentes recentes: AgInt no AREsp n. 2.324.075/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023 e AgInt no AREsp n. 2.028.338/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Seguradora Apelada à cobertura contratual relativa à indenização pela Morte da Segurada, do auxílio funeral e do auxílio alimentação por morte, nos termos e limites da apólice, segundo os valores vertidos às fls. 16.

Outrossim, consignar que a correção monetária deverá incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa SELIC, momento a partir do qual não haverá incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem.

Por fim, ante a sucumbência mínima do Autor,
CONDENAR
a Requerida-Apelada ao pagamento das custas, além de honorários advocatícios, no importe de 10% do proveito econômico obtido,